Tribunal: TJDFT
Processo: 0714385-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714385-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARMEN LUCIA DA SILVA, ANA PAULA DE CARVALHO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 226704579 do processo de origem) proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dra. Mara Silda Nunes de Almeida, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletivamovido por CARMEN LÚCIA DA SILVA e outra, rejeitou a impugnação ofertada relativa à implementação de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. Em sede de acórdão (ID 74093310), essa egrégia 7a Turma assim decidiu no julgamento ocorrido em 16 de julho de 2025: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0032335-90.2016.8.07.0018. SAE/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPERTINÊNCIA. TEMA 864. INAPLICABILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 113/2021. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 - tida por prejudicial ao curso do cumprimento definitivo da sentença - não obteve a tutela de urgência postulada buscando a suspensão da eficácia do v. acórdão exequendo, não havendo que se falar em prejudicialidade externa. 2. O Tema 864/STF, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, não se confunde com a matéria versada na ação coletiva proposta pelo SAE/DF que, calcada na Lei Distrital n. 5.106/2013, postulou a implementação da última parcela do reajuste previsto na referida lei distrital. 3. Recurso conhecido e não provido.” Embargos de declaração rejeitados ao id 75916307. Ao id 77827560, em 27 de outubro de 2025, o Distrito Federal apresenta petição informando fato superveniente no sentido de que a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 obteve sua parcial procedência rescindindo o acórdão da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018 e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Por meio do despacho (ID 77904296), determinou-se que o Distrito Federal informe se houve a perda de objeto da demanda. Retorna aos autos o ente federativo requerendo que o recurso seja sobrestado até o trânsito em julgado da rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. É a síntese do que interessa. Observa-se que o presente agravo de instrumento foi julgado em julho de 2025, e os embargos de declaração interpostos antes da decisão proferida na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Assim, não há que se falar em alteração do julgado, uma vez que a decisão foi proferida à luz do melhor direito vigente à época. Com efeito, após o julgamento da ação rescisória, o poder público dispunha de prazo para aviar novos embargos de declaração ou interpor os recursos cabíveis às instâncias superiores. Não interpostos, o direito à irresignação mostra-se precluso. Ademais, observa-se que a d. magistrada a quo proferiu nova decisão lavrada em 17 de setembro de 2025 (ID 250226853 do processo de origem no 0721530-56.2024.8.07.0018) alterando a compreensão anteriormente externada, nos seguintes termos: “Em consulta à tramitação processual da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, título no qual se funda o presente cumprimento de sentença, verificou-se que, em data recente (01/09/2025), este Tribunal de Justiça julgou procedente em parte o pedido do Distrito Federal. O inteiro teor da decisão ainda não está disponível e evidentemente ainda não transitou em julgado. Dessa forma, faz-se necessário aguardar a publicação do acórdão de julgamento e o seu trânsito em julgado para a correta e segura tramitação processual. Suspenda-se a tramitação processual até o julgamento definitivo da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.” Posta a questão nestes termos, no âmbito deste agravo de instrumento, já julgado pelo órgão colegiado competente, não há providência a ser adotada quanto ao pedido de sobrestamento. Eventuais fatos supervenientes ocorridos após o julgamento do agravo de instrumento devem ser levados ao conhecimento do d. Juízo de origem, para ciência e deliberação. Ante o exposto, determino a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento do presente agravo de instrumento. P.I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator